Tribunal: TJDFT
Processo: 0731306-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. REQUISITOS. CERTEZA. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.

2. Existe certeza no título que expressa com exatidão os sujeitos e o objeto da obrigação a ser cumprida, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 783 do CPC/15.

3. No caso, comprovado o pagamento das parcelas nos termos do contrato de prestação de serviços firmado com a empresa fornecedora, que por sua vez reconhece ser a responsável pelos pagamentos à Exequente/Embargada, deve ser mantida a ausência de certeza da dívida em relação à Executada/Embargante, nos termos da fundamentação da r. sentença.

4. Acolhidos os Embargos à Execução na integralidade, a ação executiva deve ser extinta, com liberação de todas as constrições realizadas.

5. Apelação conhecida e não provida.